Tribunal: TJDFT
Processo: 0715952-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715952-53.2021.8.07.0007 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO ECOLOGIC VILLE RESORT AGRAVADOS: ALEXANDER DOS SANTOS ALVES, ADAILSON MOREIRA TRINDADE, LEONIDIO MOREIRA DE ALMEIDA, RICARDO FERREIRA PALMEIRAS, LINDOMAR SEVERO SALES, ALESSANDRA LIMA VASCONCELO DA SILVA, ALEXANDRO FERREIRA MOTA, ELISÂNGELA ALMEIDA BARBOSA CAIXETA, ISMAEL FELIX GONZAGA MENDONÇA, MIQUEIAS DE SOUSA BEZERRA, WESLEY CUNEGUNDES DE SOUZA CANDIDO, JAILSON CLEBER DA SILVA, RAIMUNDO NONATO DA SILVA RICARTE, SCP ECOLLOGIC VILLE RESORT DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada SCP ECOLLOGIC VILLE RESORT apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026